Tribunal: TJSP
Processo: 1004735-13.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Município de Campinas. Engenheiro Ambiental. Título de mestre. Não atribuição da respectiva pontuação pela banca examinadora, por ausência de homologação do título. Documentos apresentados pelo candidato que comprovam a obtenção do título. Esclarecimento prestado pela Universidade Federal de Minas Gerais no sentido de que a homologação ocorreu na mesma data da defesa da

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Município de Campinas. Engenheiro Ambiental. Título de mestre. Não atribuição da respectiva pontuação pela banca examinadora, por ausência de homologação do título. Documentos apresentados pelo candidato que comprovam a obtenção do título. Esclarecimento prestado pela Universidade Federal de Minas Gerais no sentido de que a homologação ocorreu na mesma data da defesa da dissertação. Direito líquido e certo. Ilegalidade caracterizada. Vício que comporta correção pelo Judiciário, sem ingerência na atuação soberana da banca de concurso. Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004735-13.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FUNDAÇAO
PARA O VESTIBULAR DA UNESP - VUNESP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado BRUNO RIBAS ALZAMORA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004735-13.2020.8.26.0114 -Voto no 569/20
2
VOTO No 569/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1004735-13.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP VUNESP
APELADO: BRUNO RIBAS ALZAMORA
JUIZ: MAURO IUJI FUKUMOTO
CONCURSO PÚBLICO. Município de Campinas. Engenheiro
Ambiental. Título de mestre. Não atribuição da respectiva
pontuação pela banca examinadora, por ausência de homologação
do título. Documentos apresentados pelo candidato que
comprovam a obtenção do título. Esclarecimento prestado pela
Universidade Federal de Minas Gerais no sentido de que a
homologação ocorreu na mesma data da defesa da dissertação.
Direito líquido e certo. Ilegalidade caracterizada. Vício que
comporta correção pelo Judiciário, sem ingerência na atuação
soberana da banca de concurso. Sentença que concedeu a
segurança. Recursos oficial e voluntário não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito
do Município de Campinas e do Presidente da Comissão do Concurso organizado
pela Fundação para o Vestibular da UNESP VUNESP, edital no 08/2019, para
provimento de diversos cargos da Educação, que, na fase de títulos, não atribuiu ao
impetrante pontuação correspondente ao título de mestre obtido na UFMG. A r.
sentença concedeu a ordem para assegurar ao impetrante o reconhecimento do título
de mestre na área ambiental, com a consequente retificação de sua nota final e
classificação no concurso.
Além do reexame necessário, a Fundação para o Vestibular da
UNESP VUNESP apelou (fls. 174/183). Alega, em síntese, que a avaliação dos
títulos apresentados pelo candidato observou os critérios previstos no edital e que da
documentação apresentada pelo impetrante relativa ao título de mestre não constou
a data de homologação exigida no item 10.24.12. Afirma que o Poder Judiciário não
pode intervir no mérito das questões de concurso público. Menciona jurisprudência
em reforço a sua tese. Pede o provimento do recurso para que a segurança seja
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004735-13.2020.8.26.0114 -Voto no 569/20
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 212/222).
É O RELATÓRIO.
Os recursos não comportam provimento.
De acordo com o edital do concurso público:
“10.24.7. Para comprovação dos títulos (Tabela I), o comprovante deverá
ser diploma ou certificado ou declaração de conclusão do curso expedido
pela entidade promotora. Não serão pontuados boletim de matrícula, ata
de defesa, histórico escolar ou outra forma que não a aqui determinada,
não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma
exigida.
[...]
10.24.12. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da
instituição, com nome, cargo/função/setor e assinatura do responsável,
data do documento, bem como:
a) no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado
ou de mestrado, deverá constar a data de homologação do respectivo
título ou da homologação da ata de defesa;
b) no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu, deverão constar a carga horária total e o período de
realização do curso;
c) no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas/atividades
com as respectivas cargas horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno
e, preferencialmente, o título do trabalho (tese, dissertação ou
monografia).”
Para a comprovação do seu título de mestre, o impetrante
apresentou à banca, além do histórico escolar, “Declaração” assinada pelo
Assistente em Administração do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG
com o seguinte teor: “certificamos, para os devidos fins, que Bruno Ribas Alzamora
concluiu seu Curso de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, nível mestrado, da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo
defendido sua dissertação, intitulada Análise da Cobrança Por Serviços de Limpeza
Pública: Propostas Para Belo Horizonte, no dia 07/03/2019. Informamos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004735-13.2020.8.26.0114 -Voto no 569/20
4
processo de expedição de seu diploma está em andamento” (fl. 68). E mais, da
“Folha de Aprovação” constam as assinaturas dos membros da banca examinadora e
também a aprovação pelo Colegiado da Pós-Graduação em Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (fl. 69).
A Universidade Federal de Minas Gerais UFMG emitiu, ainda,
outra declaração, apresentada pelo candidato à banca examinadora, e esclareceu:
“Para a UFMG a homologação de dissertação ocorreu no dia da defesa conforme
consta do histórico escolar (em anexo) no final da página 2 onde está escrito
“Ocorrências Acadêmicas”, data de decisão: 07/03/2019, Ocorrência: Conclusão
de Curso, Descrição: Pós-Graduação completa.” (fl. 73).
Conclui-se que, de acordo com o procedimento adotado pela
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG a homologação do título de mestre
é automática e ocorre na mesma data em que apresentada a defesa da dissertação,
dispensada qualquer outra formalidade. O impetrante cumpriu os requisitos do
edital; apresentou documentação suficiente a comprovar o título de mestre e tem
direito à respectiva pontuação prevista no edital.
Não custa ressaltar que é notório o atraso das universidades
públicas em emitir tais títulos, fato que não pode prejudicar os candidatos aprovados
em concursos público de provas e títulos e tampouco frustrar em parte as próprias
finalidades do certame, voltadas ao interesse público.
Nem se alegue que a concessão da ordem implica indevida
ingerência do Poder Judiciário nos critérios do edital e na soberania da banca
examinadora. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral no julgamento do RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015, fixou
a tese de número 485, com o seguinte teor: “Não compete ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004735-13.2020.8.26.0114 -Voto no 569/20
5
critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade”. Aqui ocorreu justamente a situação ressalvada na tese, ou
seja, houve ilegalidade na pontuação conferida ao impetrante, a exigir correção pelo
Judiciário.
Por todo o consignado, a concessão da segurança era mesmo de
rigor.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR